Tribunal: TJDFT
Processo: 0732455-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732455-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: R. P. E. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais (Processo no 0732150-86.2021.8.07.0001), ajuizada por R.P.E.D.A., concedeu a tutela de urgência de natureza antecipatória para determinar à requerida que promova a implantação e suporte das seguintes terapias: método ABA (Applied behavior analysis), com carga horária semanal de 12 horas no domicílio; equoterapia; hidroterapia; fonoaudiologia, no método PROMPT e em PECS. Fixou prazo de 72 horas para o cumprimento da medida, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada, no primeiro momento, ao total de 20 dias (ID 103195300 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 29805881), a agravante esclarece que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo justificam o recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo, pois, se mantida, a decisão agravada acarretará prejuízos à agravada, tendo em vista que a obrigação que lhe foi imposta se trata de procedimento de alto custo e não possui cobertura contratual, não sendo obrigatório, nos termos da Lei no 9.656/98, e não consta no rol da ANS. Expõe que a aplicação de multa em decorrência de descumprimento, demonstra-se extremamente excessiva. Explica que a decisão agravada baseou-se em informações prestadas tão somente pela agravada sem possibilitar o devido contraditório à agravante para elucidar as informações em comento. Defende que não restou demonstrado nos autos a existência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência. Destaca que a negativa de cobertura seguiu os termos do contrato e da legislação em vigor, sendo certo que os procedimentos perseguidos pela autora não estão em conformidade com as diretrizes de utilização previstas no rol da ANS (RN 428/2017). Argumenta que os procedimentos de equoterapia, hidroterapia e fonoaudiologia com método PROMPT e EM PECs solicitados pela agravada não possuem cobertura no contrato entabulado entre as partes e não encontram previsão de cobertura obrigatória no rol da ANS. Aduz que a decisão agravada deixou de considerar o papel social que os planos de saúde exercem, qual seja, de disponibilizar à população o acesso a atendimento médico e hospitalar de qualidade, nos limites da apólice, cabendo ao Estado a assistência à saúde ampla e irrestrita. Ressalta que não há que falar em perigo de dano no caso em apreço, tendo em vista a ausência de laudo médico ou solicitação que indique a urgência ou emergência do procedimento requerido. Consigna que para a concessão da antecipação de tutela ambos os requisitos deverão estar presentes, haja vista se tratar de verdadeira antecipação do provimento final buscado pela parte. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender a decisão agravada, e, no mérito, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 29805882). Brevemente relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pela agravante. A autora, menor impúbere (13.09.2014), é beneficiária do plano de saúde coletivo NA04 BÁSICO, firmado com a agravante, cuja segmentação é ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, com abrangência nacional (ID 102982642 dos autos originais). Do exame dos autos verifica-se que a agravada possui diagnóstico de Síndrome de Rett e autismo. A médica neuropediatra lhe prescreveu Psicoterapia comportamental e cognitiva, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia – pelo método PROMPT e em PECs, nos termos do relatório médico de ID 102982638 dos autos originais. Confira-se: A paciente R.P.E.D.A. está em seguimento com a neurologia infantil com diagnóstico de síndrome de Rett com consequente atraso global do desenvolvimento, epilepsia e transtorno do espectro autista. Rebeca apresenta prejuízos significativos em comunicação social, estereotipias e autoagressividade, hipotonia global, comportamentos repetitivos e transtorno de processamento sensorial. R.P.E.D.A. necessita de seguimento com terapia intensiva com método comportamental - ABA (applied behaviour analysis) por profissional especializado na área, indicada pelo transtorno comportamental secundário ao autismo, por período indeterminado, com carga horária semanal de 12 horas, visando estimular seu desenvolvimento global. A terapia ABA é a mais indicada em casos de autismo e com maiores evidências científicas, visando reduzir comportamentos inadequados e repetitivos, estimular habilidades sociais, estimular linguagem e compreensão. R.P.E.D.A. necessita de seguimento contínuo e ininterrupto (com sessões ilimitadas) com fonoaudiologia, com profissional experiente e especializado no método PROMPT e em PECs, que são as melhores abordagens para o caso da paciente. Este tratamento deve ser realizado com 3 sessões semanais e podendo ser dois horários seguidos já que a sessão é somente 30 minutos e a paciente tem respondido bem ao tratamento. R.P.E.D.A. necessita de seguimento com terapia ocupacional, com profissional especializado na área de Integração Sensorial de Ayres, com 3 sessões semanais Necessita ainda de seguimento com hidroterapia e equoterapia. Considerando que a criança ainda está em fase de desenvolvimento e que a possibilidade de resultados positivos é maior nesta faixa etária, R.P.E.D.A. necessita de manutenção de tratamento fisioterápico intensivo com método TheraSuit de forma mais urgente possível, com o objetivo de estimular seu desenvolvimento motor, evitar deformações osteoarticulares e estimular o desenvolvimento de massa óssea. Este tratamento deve ser realizado com 3 sessões semanais. Solicito que as terapias sejam realizadas no mesmo ambiente clínico, na Clínica Clínica Criar devido á criança já possuir vinculo com os profissionais e já apresentar evoluções em seu quadro cliníco, além de não serem interrompidas em nenhuma circunstância sob risco de regressão motora e comportamental. A autora requereu à operadora de plano de saúde a autorização para a cobertura do mencionado tratamento indicado pela médica, tendo a agravante lhe informado a respeito da impossibilidade de cobertura (ID 102982637 dos autos originais): A Central Nacional Unimed, operadora de planos de assistência privada de saúde, com registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sob o no 33967-9, nos termos da Resolução Normativa – RN no 395/16, a respeito de sua solicitação médica – pedido/ guia 00018920007, contemplando o (s) procedimento (s) abaixo listado (s). Procedimento (s): Terapia Intensiva com Método Comportamental ABA em Ambiente Domiciliar Comunica que não foi/foram autorizado (s) com base na seguinte justificativa: Auditoria Médica / Procedimento&gt; Negado – ABA – domiciliar – sem cobertura – Não consta do Rol RN 465/21 ANS A r. decisão agravada reconheceu a relevância dos argumentos manejados pela agravada e, verificando a presença da probabilidade do direito e, ante a fragilidade do quadro de saúde da autora, a presença do perigo de dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo, concedeu a tutela de urgência de natureza antecipatória para determinar a implantação e suporte das terapias: método ABA (Applied Behavior Analysis), com carga horária semanal de 12 horas em domicilio; equoterapia; hidroterapia; fonoaudiologia, no método PROMPT e em PECs. Dessa decisão recorre a agravante e sustenta a urgência da medida ao fundamento de que a manutenção da decisão agravada prejudicará a recorrente diante da ausência de cobertura contratual da obrigação e da lesão patrimonial de difícil reparação que lhe acarretará a cobertura do tratamento determinado pelo Juízo de origem. No entanto, nessa análise preambular, a agravante não foi capaz de comprovar a probabilidade de seu direito nem mesmo ameaça iminente ao seu patrimônio que justifique a concessão do pedido em sede liminar. Nesse sentido, constata-se, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o rol de procedimento e eventos em saúde da ANS tem natureza meramente exemplificativa, conforme se extrai do julgado abaixo, in verbis: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AMPLITUDE DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL. ABUSIVIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer e de pagar ajuizada em 16/05/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/09/2018 e atribuído ao gabinete em 18/09/2019. 2. O propósito recursal é dizer sobre a obrigação de a operadora de plano de saúde custear integralmente o tratamento de terapia ocupacional, sem limitar o número e a periodicidade das sessões indicadas na prescrição médica. 3. Nos termos do § 4o do art. 10 da Lei 9.656/1998, a amplitude da cobertura assistencial médico-hospitalar e ambulatorial, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, é regulamentada pela ANS, a quem compete a elaboração do rol de procedimentos e eventos para a promoção à saúde, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID, da Organização Mundial de Saúde - OMS, respeitadas as segmentações assistenciais contratadas. 4. O Plenário do STF reafirmou, no julgamento da ADI 2.095/RS (julgado em 11/10/2019, DJe de 26/11/2019), que "o poder normativo atribuído às agências reguladoras deve ser exercitado em conformidade com a ordem constitucional e legal de regência", razão pela qual os atos normativos exarados pela ANS, além de compatíveis com a Lei 9.656/1998 e a Lei 9.961/2000, dentre outras leis especiais, devem ter conformidade com a CF/1988 e o CDC, não lhe cabendo inovar a ordem jurídica. 5. Conquanto o art. 35-G da Lei 9.656/1998 imponha a aplicação subsidiária da lei consumerista aos contratos celebrados entre usuários e operadoras de plano de saúde, a doutrina especializada defende a sua aplicação complementar àquela lei especial, em diálogo das fontes, considerando que o CDC é norma principiológica e com raiz constitucional, orientação essa que se justifica ainda mais diante da natureza de adesão do contrato de plano de saúde e que se confirma, no âmbito jurisdicional, com a edição da súmula 608 pelo STJ. 6. Quando o legislador transfere para a ANS a função de definir a amplitude das coberturas assistenciais (art. 10, § 4o, da Lei 9.656/1998), não cabe ao órgão regulador, a pretexto de fazê-lo, criar limites à cobertura determinada pela lei, de modo a restringir o direito à saúde assegurado ao consumidor, frustrando, assim, a própria finalidade do contrato. 7. O que se infere da leitura da Lei 9.656/1998 é que o plano-referência impõe a cobertura de tratamento de todas as doenças listadas na CID, observada a amplitude prevista para o segmento contratado pelo consumidor e excepcionadas apenas as hipóteses previstas nos incisos do art. 10, de modo que qualquer norma infralegal que a restrinja mostra-se abusiva e, portanto, ilegal, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 8. O rol de procedimentos e eventos em saúde (atualmente incluído na Resolução ANS 428/2017) é, de fato, importante instrumento de orientação para o consumidor em relação ao mínimo que lhe deve ser oferecido pelas operadoras de plano de saúde, mas não pode representar a delimitação taxativa da cobertura assistencial mínima, na medida em que o contrato não se esgota em si próprio ou naquele ato normativo, mas é regido pela legislação especial e, sobretudo, pela legislação consumerista, com a ressalva feita aos contratos de autogestão. 9. Sob o prisma do CDC, não há como exigir do consumidor, no momento em que decide aderir ao plano de saúde, o conhecimento acerca de todos os procedimentos que estão - e dos que não estão - incluídos no contrato firmado com a operadora do plano de saúde, inclusive porque o rol elaborado pela ANS apresenta linguagem técnico-científica, absolutamente ininteligível para o leigo. Igualmente, não se pode admitir que mero regulamento estipule, em desfavor do consumidor, a renúncia antecipada do seu direito a eventual tratamento prescrito para doença listada na CID, por se tratar de direito que resulta da natureza do contrato de assistência à saúde. 10. No atendimento ao dever de informação, deve o consumidor ser clara, suficiente e expressamente esclarecido sobre os eventos e procedimentos não cobertos em cada segmentação assistencial (ambulatorial, hospitalar - com ou sem obstetrícia - e odontológico), como também sobre as opções de rede credenciada de atendimento, segundo as diversas categorias de plano de saúde oferecidas pela operadora; sobre os diferentes tipos de contratação (individual/familiar, coletivo por adesão ou coletivo empresarial), de área de abrangência (municipal, grupo de municípios, estadual, grupo de estados e nacional) e de acomodação (quarto particular ou enfermaria), bem como sobre as possibilidades de coparticipação ou franquia e de pré ou pós-pagamento, porque são essas as informações que o consumidor tem condições de avaliar para eleger o contrato a que pretende aderir. 11. Não é razoável impor ao consumidor que, no ato da contratação, avalie os quase 3.000 procedimentos elencados no Anexo I da Resolução ANS 428/2017, a fim de decidir, no momento de eleger e aderir ao contrato, sobre as possíveis alternativas de tratamento para as eventuais enfermidades que possam vir a acometê-lo. 12. Para defender a natureza taxativa do rol de procedimentos e eventos em saúde, a ANS considera a incerteza sobre os riscos assumidos pela operadora de plano de saúde, mas desconsidera que tal solução implica a transferência dessa mesma incerteza para o consumidor, sobre o qual passam a recair os riscos que ele, diferentemente do fornecedor, não tem condições de antever e contra os quais acredita, legitimamente, estar protegido, porque relacionados ao interesse legítimo assegurado pelo contrato. 13. A qualificação do rol de procedimentos e eventos em saúde como de natureza taxativa demanda do consumidor um conhecimento que ele, por sua condição de vulnerabilidade, não possui nem pode ser obrigado a possuir; cria um impedimento inaceitável de acesso do consumidor às diversas modalidades de tratamento das enfermidades cobertas pelo plano de saúde e às novas tecnologias que venham a surgir; e ainda lhe impõe o ônus de suportar as consequências de sua escolha desinformada ou mal informada, dentre as quais, eventualmente, pode estar a de assumir o risco à sua saúde ou à própria vida. 14. É forçoso concluir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza meramente exemplificativa, porque só dessa forma se concretiza, a partir das desigualdades havidas entre as partes contratantes, a harmonia das relações de consumo e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, de modo a satisfazer, substancialmente, o objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo. 15. Hipótese em que a circunstância de o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecer um número mínimo de sessões de terapia ocupacional de cobertura obrigatória, ao arrepio da lei, não é apta a autorizar a operadora a recusar o custeio das sessões que ultrapassam o limite previsto. Precedente do STF e do STJ. 16. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp 1846108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021 - g.n.) Nesse contexto, verifica-se que o quadro de saúde da autora é delicado e destaco a urgência das terapias prescritas, conforme consta no relatório médico de ID 102982638: Considerando que a criança ainda está em fase de desenvolvimento e que a possibilidade de resultados positivos é maior nesta faixa etária, Rebeca necessita de manutenção de tratamento fisioterápico intensivo com método TheraSuit de forma mais urgente possível, com o objetivo de estimular seu desenvolvimento motor, evitar deformações osteoarticulares e estimular o desenvolvimento de massa óssea. Este tratamento deve ser realizado com 3 sessões semanais. Solicito que as terapias sejam realizadas no mesmo ambiente clínico, na Clínica Clínica Criar devido á criança já possuir vinculo com os profissionais e já apresentar evoluções em seu quadro cliníco, além de não serem interrompidas em nenhuma circunstância sob risco de regressão motora e comportamental. Assim, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, portanto, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. À Secretaria para corrigir o polo passivo do recurso fazendo constar a menor R.P.E.D.A., como recorrida, representada por C.P.S.D.A. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator